Tribunal: TJPA
Processo: 0044800-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044800-34.2014.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO PINHEIRO MARTINS NETO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PMPA DO ANO DE 2014. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DOS ART. 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1-

Analisando o caso, entendo que o apelante não comprovou estar dentro do número de vagas ofertadas, razão pela qual não faz jus ao ingresso no referido curso, em razão da limitação do número de vagas ser ato discricionário da Administração, com vistas ao melhor aproveitamento do curso a ser ministrado, bem como imperativo a ser observado diante das limitações orçamentárias.

2-

Diante disso, impossível o Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

3-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUGUSTO PINHEIRO MARTINS NETO
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém (ID Num. 743262 - Pág. 1 a 5) que, nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela antecipada c/c obrigação de fazer nº 0044800-34.2014.8.14.0301
ajuizado em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

A demanda iniciou-se com a propositura da ação por Augusto Pinheiro Martins Neto informando ser policial militar na graduação cabo e por almejar graduar-se na carreira inscreveu-se no curso de formação de sargento 2014 pelo critério de antiguidade.

Pontuou que por ter os requisitos exigidos em lei, isto é, mais de 15 anos de efetivo exercício prestado à corporação e estar há mais de 5 anos como cabo tem direito a participar do curso, de acordo com a legislação que rege o certame, porém, foi publicado em 17 de julho de 2014, no Boletim Geral nº 130, o Edital nº 004/2014, contendo a lista dos nomes para preenchimento de 250 vagas ao curso de formação, pelo critério de antiguidade, sem que o nome do autor tenha aparecido na mencionada listagem.

Requereu, portanto, a concessão de liminar, garantindo a sua matrícula no referido curso de formação e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso indeferiu a liminar requerida, por ausência de seus requisitos legais. (ID Num. 743246 - Pág. 1 a 10).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID Num. 743249 - Pág. 1 a 12), aduzindo há duas maneiras de participar do referido curso de formação, a primeira pelo critério de antiguidade, onde os Cabos se inscrevem diretamente no curso, desde que dentro do número de vagas disponibilizadas para tanto ou, participam do processo seletivo.

Contudo, asseverou que,

o autor não tem direito a participar do Curso de Formação de Sargentos -2014 pelo critério de antiguidade, por estar situado além do número de vagas ofertadas no edital do certame.

Por fim pugnou pelo total improvimento da ação, bem como juntou documentos.

Réplica da autora (fls. 113/115v).

Sobreveio sentença (fl. 117) extinguindo o presente feito, pela perda superveniente do objeto da ação.

Inconformado com os termos da sentença, o autor, ora apelante interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 743263 - Pág. 1 a 9), que após breve exposição fática, sustentou a necessidade de reforma da sentença guerreada, alegando que no presente caso não caberia a extinção do processo sem resolução do mérito, visto possuir os requisitos previstos na lei.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação para reformar a sentença e assegurando sua participação no curso de formação.

O apelado Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 743266 - Pág. 1 a 11), pugnando pela manutenção da sentença atacada em sua totalidade.

A relatoria do feito coube por sorteio à Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que por motivo de foro íntimo, declarou-se suspeita de relatar e julgar o presente processo. (ID Num. 845607 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando ainda, à remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer. (ID Num. 973443 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, na pessoa de sua 6ª Procuradoria de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num. 985974 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me os autos conclusos (fl. 136v).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

O cerne recursal consiste na argumentação do recorrente de ter direito a realizar o curso de formação por ter comprovado os requisitos da lei, assim como estar entre os 250 (duzentos e cinquenta) cabos mais antigos.

Analisando as razões, observa-se que o recorrente é cabos integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará e, como antes frisado, propôs a presente ação objetivando compelir o Ente Público Estadual à efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2014.

Acerca do tema, registro que a Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento:

"Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

- ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

- estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

- ter sido aprovado no teste de aptidão física;

- ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de

Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

- não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de

interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

- não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de

Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente. § 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento,

o

Curso

de

Formação

de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento."

Ademais, cumpre destacar que o Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos, senão vejamos:

"TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

"Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de

Praças

para

cada

Qualificação

Policial-Militar Particular (QPMP)".

"Art.

12.

As vagas destinadas ao Curso

de

Formação

de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinqüenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3o Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar n° 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao

efetivo fixado

para

a

graduação

de 3o Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei n° 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto n° 4.242, de 22 de janeiro de 1986."

"Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antigüidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação."

"Art.

17. A Diretoria de Pessoal, de posse das informações recebidas, providenciará publicação da listagem dos candidatos à matrícula ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM,

por antigüidade, conforme o tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação."

Da simples leitura dos artigos acima, fácil constatar que não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 250 (duzentos e cinquenta) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com o Edital n° 004/2014 (ID Num. 743245) .

Analisando os documentos juntados nos autos, porém, observo que o autor, ora apelante não se encontra nessa listagem dos 250 (duzentos e cinquenta) cabos mais antigos, motivo pelo qual não possuí direito de participar do curso de formação pelo critério de antiguidade.

Por oportuno, deve ser mencionado que inexiste qualquer ilegalidade no ato da Administração Pública em limitar o número de vagas em 250 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o “processo seletivo”.

Desta feita, em que pese o apelante ter preenchido as condições subjetivas descritas na Lei Estadual n° 6.669/04, não satisfez o critério objetivo de antiguidade, consoante antes reportado, razão pela qual não poderiam ter seu pleito acatado pela sentença ora impugnada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS REQUERENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (2018.01822833-32, 189.591, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-09)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS/2010 DA PMPA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/06. ANTIGUIDADE. (...)

2. A Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 43, § 2°, prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes. Portanto, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão.

3. É

cediço que o principal critério para promoções nas corporações militares é o da antiguidade, razão pela qual os mais modernos não podem preterir aos mais antigos, devendo cada qual aguardar a oportunidade necessária.

4. Recurso interposto por Franciney Sarmento Sales não conhecido. Recurso interposto pelos demais recorrentes negado provimento. À unanimidade.” (2018.00323633-33, 185.151, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2018-01-30)

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, não há que se falar em procedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação lançada, inclusive no que diz respeito aos critérios fixados para juros de mora, correção monetária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022